Tribunal: TJMT
Processo: 1000903-26.2020.8.11.0037
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000903-26.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Aquisição]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLOVIS FURLAN - CPF: 537.250.691-15 (EMBARGANTE), SAMOELSON ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 014.591.991-97 (ADVOGADO), SAMOEL DA SILVA - CPF: 297.725.839-68 (ADVOGADO), MONICA ROMUALDO MOREIRA - CPF: 125.425.137-59 (EMBARGADO), WALTER CARVALHO DA ROCHA - CPF: 216.489.720-04 (ADVOGADO), DEMETRYUS EUGENIO GRAPIGLIA - CPF: 716.711.290-91 (ADVOGADO), DEMETRYUS EUGENIO GRAPIGLIA - CPF: 716.711.290-91 (EMBARGADO), CLOVIS FURLAN - CPF: 537.250.691-15 (EMBARGADO), SAMOEL DA SILVA - CPF: 297.725.839-68 (ADVOGADO), SAMOELSON ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 014.591.991-97 (ADVOGADO), DEMETRYUS EUGENIO GRAPIGLIA - CPF: 716.711.290-91 (EMBARGANTE), DEMETRYUS EUGENIO GRAPIGLIA - CPF: 716.711.290-91 (ADVOGADO), MONICA ROMUALDO MOREIRA - CPF: 125.425.137-59 (EMBARGANTE), WALTER CARVALHO DA ROCHA - CPF: 216.489.720-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE
Reintegração de Posse c.c. Ressarcimento
– AJUIZAMENTO CONTRA UM DOS REQUERIDOS – SENTENÇA QUE JULGA EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DO PRIMEIRO APELO – ARGUIÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE QUANTO AO SEGUNDO APELO – NÃO CONSTATADA – RECURSO TEMPESTIVO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA OUTRORA CONCEDIDA AOS AUTORES/SEGUNDOS APELANTES – DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA –NÃO DEMONSTRADA JUSTIFICATIVA PARA REVOGAÇÃO DA BENESSE – JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA EM FAVOR DOS RECORRIDOS – DO SEGUNDO APELO – TESE DEFENSIVA QUE RECHAÇA O LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO POR COMPOSSE – REGRA DOS ARTS. 73, § 2º, 114, AMBOS DO CPC – DESNECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DA ESPOSA DO REQUERIDO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DO EXERCÍCIO EFETIVO DA COMPOSSE – SENTENÇA ANULADA – PRIMEIRO APELO DESPROVIDO. SEGUNDO APELO PROVIDO –

INTEMPESTIVIDADE – AFASTADA – REJULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Argumentos que não dizem respeito aos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, mas revelam o intuito de rediscutir o mérito do julgado.

O descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem de aprimoramento da decisão, mas não a sua alteração, que é admitida excepcionalmente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000903-26.2020.8.11.0037

EMBARGANTE: CLOVIS FURLAN

EMBARGADO: MONICA ROMUALDO MOREIRA, DEMETRYUS EUGENIO GRAPIGLIA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Clóvis Furlan
, de acórdão proferido no Recuso de Apelação assim ementado:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE
Reintegração de Posse c.c. Ressarcimento
– AJUIZAMENTO CONTRA UM DOS REQUERIDOS – SENTENÇA QUE JULGA EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DO PRIMEIRO APELO – ARGUIÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE QUANTO AO SEGUNDO APELO – NÃO CONSTATADA – RECURSO TEMPESTIVO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA OUTRORA CONCEDIDA AOS AUTORES/SEGUNDOS APELANTES – DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA –NÃO DEMONSTRADA JUSTIFICATIVA PARA REVOGAÇÃO DA BENESSE – JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA EM FAVOR DOS RECORRIDOS – DO SEGUNDO APELO – TESE DEFENSIVA QUE RECHAÇA O LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO POR COMPOSSE – REGRA DOS ARTS. 73, § 2º, 114, AMBOS DO CPC – DESNECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DA ESPOSA DO REQUERIDO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DO EXERCÍCIO EFETIVO DA COMPOSSE – SENTENÇA ANULADA –
PRIMEIRO APELO DESPROVIDO. SEGUNDO APELO PROVIDO.

Do primeiro apelo.

Arguição de intempestividade. Tese que não se sustenta, ambos os recursos são tempestivos.

Deve ser mantida a concessão da justiça gratuita quando verificada a efetiva comprovação da hipossuficiência financeira arguida pela parte interessada.

Do segundo apelo.

O legislador, ao conferir redação ao art. 73, § 2º, do Código de Processo Civil, estabeleceu que “nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado.”

A simples indicação de “composse” dissociada de qualquer elemento comprobatório, não tem o condão de fazer incluir no polo passivo da demanda a esposa do primeiro apelante, de sorte que é desarrazoado deflagrar a citação de parte manifestamente ilegítima para figurar no polo passivo da lide.

Ressalta-se que o contrato de arrendamento do imóvel rural objeto do litígio consta como arrendante/contratante somente a pessoa do requerido,

não há sequer menção no contrato em relação à sua esposa.

Desse modo, não há justificativa plausível que autorize a integralização do litisconsórcio passivo para citação do cônjuge virago, de modo que não há falar em extinção do processo.

Suscita a intempestividade do recurso de apelação. Diz que a data da publicação da sentença foi lançada erroneamente no andamento dos autos, porquanto ao recesso forense teve início em 20/12/2023 e encerrou em 06/01/2024, sendo que se considera publicada a decisão no primeiro dia útil subsequente ao término do recesso forense. Assevera que o prazo final para a interposição do recurso ocorreu em 09/02.

Requer o provimento do recurso, com aplicação do efeito infringente, para reconhecer a intempestividade do recurso de apelação.

Contrarrazões (id. 255871184). Alegam que a tempestividade foi amplamente examinada nos dois julgamentos da apelação, o primeiro anulado e agora o acórdão embargado. Asseveram que nestes segundos embargos, o embargante inova em relação ao fundamento da intempestividade. Requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos com o intuito de se reconhecer a intempestividade do recurso de Apelação.

Com efeito, é patente que os argumentos trazidos pelos embargantes não dizem respeito aos vícios de omissão, obscuridade ou contradição, mas a suposto erro de julgamento ou apreciação na causa e denotam o intuito de rediscutir o julgado que deu provimento, unânime, em favor do embargado.

Registra-se que o v. acórdão considerou como data da publicação da sentença, dia 22/01/2024, nos termos do sistema eletrônico, bem como que os dias 13 e 14 de fevereiro foram decretados ponto facultativo, com a suspensão dos prazos processuais, conforme Portaria TJMT/PRES n. 1602, de 17 de novembro de 2023, o que foi desconsiderado nas razões do embargante.

Assim dito, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem de aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que é admitida excepcionalmente.

Neste sentido, o decidido pelo STJ:
"o fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento."
(EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Og Fernandes, DJe 19.12.2016)

Soma-se ser de conhecimento geral que os aclaratórios não se prestam a rever a matéria julgada, nem ao prequestionamento, se ausente os vícios de omissão, contradição e obscuridade.

Na hipótese, a solução da controvérsia se deu com fundamento suficiente, o que não caracteriza ofensa ao art. 1.022, do CPC.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.213.226/SC, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 24/10/2016, DJe de 22/11/2016.)

Posto isto,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025